Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
D E S P A C H O Como se processa apelação em demanda em que criança pleiteia matrícula em creche em desfavor do Distrito Federal, imprescindível é a concessão de oportunidade à d. Procuradoria de Justiça para manifestação antes do julgamento do recurso. Feitas essas considerações, DETERMINO a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para oferecer o necessário pronunciamento no exercício da função de custos legis, tendo em vista o interesse de pessoa incapaz. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 3 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora